Tribunal: TJDFT
Processo: 0008302-90.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008302-90.2016.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL FERNANDES MIRANDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não há nulidade da prova em face da apreensão e posterior verificação das mensagens e imagens do celular do acusado, preso em flagrante delito enquanto transportava e mantinha substância entorpecente para difusão ilícita, não configurando interceptação telefônica ou violação indevida de dados do réu. Precedentes do STF. 2. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório robusto e harmônico, em especial pelas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante dos réus. 3. É de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o réu, embora tenha inicialmente alegado que os entorpecentes eram para consumo próprio, em Juízo confessou que ia repassar uma parte destes para terceira pessoa, admitindo assim a traficância. 4. Descabida a aplicação do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, se o réu é reincidente ou portador de maus antecedentes. 5. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso do primeiro apelante. Desprovido o recurso do segundo. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque deveria ter acolhido o pedido de absolvição por insuficiência probatória ante a suposta nulidade na colheita de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Isso porque, segundo a Corte Superior, “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1674067/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015